Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. DESACATO (CP, ART. 331, CAPUT): EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas (“seus PMs filhos da puta”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva dos policiais militares que, no dia 28.6.2020, por volta das 16h30, na QR 113, Conjunto 3, Lote 2, Samambaia-DF, realizavam abordagem a W.O.N., que estaria a ser autuado pela prática, em tese, de crime de roubo.
II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (Termo circunstanciado n. 172/2020 e ocorrência policial n. 4.093/2020 – ID 21067509). Inexistência de contradição entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (ID 21067509) e em juízo (ID 21067532), pelas testemunhas responsáveis pela abordagem ao réu. Em ambos os depoimentos, os policiais militares A.R.M. e M.S.O. foram contundentes ao afirmar que, durante a prisão em flagrante de W.O.N., em razão do cometimento, em tese, de crime de roubo, foram ofendidos pelo acusado, que estava bastante alterado, com as expressões: “policiais filhos da puta” e “vai tomar no cu”. Ademais, o próprio réu, na fase extrajudicial (ID 21067509) e em juízo (IDs 21067532 e 21067533), confessou ter chamado os policiais de “filhos da puta”.
III. Os depoimentos prestados não deixam dúvida acerca da intenção do recorrente de atingir a honra dos policiais militares, pois foram proferidas ofensas diretamente a agentes públicos que estavam no exercício de suas funções, a ultrapassar a esfera de mero desabafo e a redundar em desprestígio aos servidores, além de patente menosprezo ao poder estatal. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n. 967583, DJE: 27/09/2016.
IV. Saliente-se que para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, a mostrar-se suficiente o dolo genérico. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 1008673, 3a Turma Recursal, DJE 07.04.2017; TJDFT, Acórdão n. 939258, 2a Turma Recursal, DJE 09.05.2016.
V. Ademais, somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior é capaz de excluir a imputabilidade penal. Assim, pela teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária ou culposa, não se mostra suficiente para afastar a imputabilidade penal (CP, art. 28, II). Precedentes: STJ, AgInt no HC 350918/SC, Sexta Turma, DJE 03.05.2016; TJDFT, Acórdão n. 1048481, 1a Turma Criminal, DJE 25.09.2017; TJDFT, Acórdão n. 1026715, 2a Turma Criminal, DJE 28.06.2017; TJDFT, Acórdão n. 1018741, 3a Turma Criminal, DJE 25.05.2017.
VI. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão n. 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017.
VII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 331 do Código Penal.
VIII. Por fim, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que, apesar da reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito das condenações anteriores por crimes de roubo, o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa. Portanto, a pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, Art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b").
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.